Tribunal: STF
Processo: ARE 1383064
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DIRETA À PROVEDORA DE INTERNET PELA AUTORIDADE POLICIAL DE DADOS REFERENTES AO IP DE CRIAÇÃO DE DETERMINADO EMAIL E SEU PERÍODO DE ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO EM DISPONIBILIZAÇÃO DE REGISTROS DE CONEXÃO E DE ACESSO A APLICAÇÕES DA INTERNET DE QUE TRATA A LEI N 12.965/2014. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A DEVIDA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E TELEMÁTICO. RECURSO PROVIDO.



    1. Indevida a expedição de oficio pelo Delegado de Polícia diretamente à provedora de internet solicitando o IP de criação e informações sobre a atividade da conta do usuário de email sem a devida autorização judicial. 



    2. A Lei n.º 12965/2014, que regulamentou o marco civil da internet, traz disposições que regulam os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, apontando que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão, bem como de dados pessoais, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes. 



    3. O provedor da internet será obrigado a disponibilizar os registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial. 



    4. A exceção prevista no § 3º, do artigo 10 do Marco Civil da Internet, não abrange todas as situações, delimitando a informação de dados que indiquem apenas qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei e não incluem os registros de conexão e de acesso a aplicações da internet. 



    5. A obtenção de IP de criação e informações sobre a atividade da conta do usuário de email enquadram-se na disponibilização de registros de conexão e de acesso a aplicações da internet de que trata a Lei n 12.965/2014, necessitando, assim, de autorização judicial para quebra de sigilo de dados e telemático, devidamente fundamentada, sob pena de nulidade processual. 



    6. Segurança concedida para anular a requisição realizada pela autoridade coatora nos autos do IPL de modo a desobrigar a impetrante de fornecer o IP de criação e as informações sobre o período de atividade da conta de email, salvo mediante autorização judicial. 



    7. Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



     A Vice-Presidência inadmitiu o recurso extraordinário. Contra essa decisão foi interposto agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário, a recorrente sustenta violação do art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, aduz:



    “não há que se falar em violação à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, pois não é objetivo da solicitação policial acessar o conteúdo das mensagens recebidas e enviadas pela conta de e-mail, tampouco tornar pública sua identificação, mas somente acessar o registro e atividade da conta e o número do IP, dados que não estão acobertados pelo sigilo das comunicações.”



     



    Nas razões do apelo extremo a parte recorrente defende, tal como sintetizado pela decisão de inadmissibilidade, que “o IP é um código atribuído a um terminal de uma rede para permitir a sua identificação, portanto, com natureza meramente cadastral. Sustenta que ao se solicitar, via autoridade policial, o “IP de criação” e o “período de atividade da conta de e-mail” não se está a avançar sobre as comunicações acobertadas pelo sigilo constitucional.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. ACESSO A DADOS CADASTRAIS E DE USUÁRIOS. SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. A PROTEÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É DA COMUNICAÇÃO ‘DE DADOS’ E NÃO DOS ‘DADOS EM SI MESMOS’. OS DADOS DE CONEXÃO E CADASTRAIS DO USUÁRIO DO IP NÃO ESTÃO ACOBERTADOS PELA CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO PREVISTA NO ART. 5°, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E PODEM SER SOLICITADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL DIRETAMENTE À OPERADORA. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anoto, de início, que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição, é da comunicação ‘de dados’ e não dos ‘dados em si mesmos’”. (HC nº 124.322-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/12/16).



    No entanto, o acórdão recorrido entendeu pela necessidade de observância da reserva de jurisdição para “obtenção de IP de criação e informações sobre a atividade da conta do usuário de email”, pois “enquadram-se na disponibilização de registros de conexão e de acesso a aplicações da internet de que trata a Lei n 12.965/2014.”



    Vê-se, desse modo, que é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia deste feito, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei n 12.965/2014. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    Anoto, no mesmo sentido, decisões monocráticas proferidas neste Supremo a propósito da mesma questão destes autos: ARE nº 1.363.482-AgR Segundo/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/4/22; ARE 1.139.862/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/6/18).



    Cito, por fim, ementa de decisão singular que bem reflete o entendimento ora exposto:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA POR E-MAIL. LOCALIZAÇÃO DE ACESSO E REGISTRO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.322.280/SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe de 14/7/21).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente